Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719704-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES RECORRIDO: ANA PAULA BATISTA GOMES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o certame foi instituído por ato exclusivo da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que seria a única responsável pelo concurso público. Assevera a ocorrência de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, uma vez que os critérios de correção estabelecidos na norma editalícia devem ser observados por todos os candidatos, bem como da separação dos poderes, ao argumento de que apenas a adequação da questão aos conteúdos previstos no edital seria passível de revisão pelo Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 51998470), conforme se extrai da certidão de ID 52379720, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/3/2023). Ainda fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024